Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715728-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO AGRAVADO: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS D E C I S Ã O A decisão recorrida assinalou o interesse mútuo dos herdeiros na realização de audiência de conciliação. Na petição de ID 240015847 dos autos do processo de referência, o inventariante e um herdeiro, ora agravantes, mencionaram ao Juízo a quo a entabulação de minuta de acordo de partilha dos semoventes que compõem o acervo. Na sequência, a certidão de ID 240439343 (da origem) confirma a designação de audiência de conciliação para o dia 06.08.2025, presencialmente, na sede do Juízo do inventário. Nessa perspectiva, é prudente que os autos aguardem em Secretaria, até tal data, a realização do ato processual, diante da possível solução da controvérsia entre as partes. Após, certifique-se o resultado da audiência e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator